Tribunal: STF
Processo: RHC 235771
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, IV E V, 121, § 2º, IV E V, C/C 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 845.402. 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena à pena de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, de valor unitário mínimo, por infração ao artigo 121, § 2º, I e IV (vítima Sidney), ao artigo 121, § 2º, IV e V, c. c. o artigo 14, II (vítima Klayton), e ao artigo 339 (vítima Klayton), todos do Código Penal,



    Interposto recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem negou-lhe provimento nos termos da seguinte ementa: 



    “Júri Homicídio consumado qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima Homicídio tentado qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo propósito de assegurar a ocultação e a impunidade do primeiro homicídio Denunciação caluniosa Alegação de nulidade do julgamento porque o Ministério Público teria feito menção a estatísticas sobre policiais que praticam fraudes processuais Descabimento Conteúdo informativo e genérico que não possui qualquer relação direta com os fatos apurados Ausência de afronta ao artigo 479 do Código de Processo Penal Precedentes Opção dos jurados por uma das versões que encontra apoio na prova dos autos Preservação da soberania das decisões do júri Qualificadoras bem demonstradas pela prova coligida Condenação mantida Dosimetria Reconhecimento da confissão espontânea qualificada viável Réu que, embora tenha alterado a dinâmica dos fatos, confirmou ter desferido os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas Redução mínima pela tentativa correta - Iter criminis bastante percorrido - Regime fechado necessário ante a gravidade concreta do delito, a sua hediondez e a quantidade de reprimenda Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.”



    A pena foi reduzida para 23 (vinte e três) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, mantida a sentença no restante.



    Ainda irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na segregação cautelar do paciente, 



    Narra que “no julgamento da apelação criminal, deixou de se pronunciar e apresentar fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade”. Aponta suposta violação ao art. 479 do Código de Processo penal e considera que o “prejuízo é evidente, pois esse documento de estatísticas influenciou sem sombra de dúvidas a cabeça dos jurados no sentido de demonstrar que o Recorrente pudesse estar faltando com a verdade em suas declarações”. Argumenta, ainda, que a decisão dos jurados teria sido manifestamente contrária à provas dos autos. Em relação à dosimetria da pena, aduz a ausência de “elementos de convicção amealhados nos autos que comprovem ter havido vingança pela censura recebida, a fim de se manter a qualificadora do motivo torpe. Em momento algum dos autos, se falou em vingança ou de que o Recorrente teria agido com essa intenção” e que “o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu, na segunda fase de dosimetria penal, a atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os crimes, entretanto, aplicou equivocadamente a fração de 1/8 (um oitavo)”. Além disso, entende, “em relação ao crime de homicídio tentado qualificado, também laborou em erro a decisão do TJSP, pois utilizou-se da natureza gravíssima das lesões sofridas pela vítima Klayton, tanto para aumentar a pena-base na primeira fase da dosimetria, quanto para fixar a redução da pena em 1/3 (um terço) diante da figura da tentativa”. 



    Formula, por fim, pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, requer o Recorrente ao Eminente Ministro e à Colenda Turma a que couber o recebimento e o conhecimento do presente Recurso, que o admita, dele conheça e lhe dê provimento para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, a fim de que possa recorrer em liberdade com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura, bem como anular as decisões proferidas pelo TJSP e pelo STJ, acolhendo-se os pleitos acima ou, então, redimensionar as penas.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Embargos dirigidos contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Recurso ordinário interposto contra decisão singular originada no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora sejam inadmissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. O presente recurso ordinário constitucional foi interposto contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. 3. De acordo com o entendimento consolidado no Supremo Tribunal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 4. Regimental a que se nega provimento. (RHC 115.492-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/8/2013)



      AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, “a”. 2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 4. Agravo regimental desprovido. (RHC 202.255-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/11/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não viola o princípio da colegialidade decisão de Ministro relator que, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do STF, nega seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à Súmula do Tribunal, como na espécie. Precedentes. II – É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 231.124-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 18/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    De outro lado, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Inicialmente, no que tange à alegada ofensa ao art. 479 do CPP, ao contrário do sustentado pela defesa, inexiste omissão do julgado no ponto, pois o vício restou devidamente rechaçado pela Corte de origem nos seguintes termos: [...]



    Ademais, da análise do excerto acima transcrito, percebe-se a ausência de vício a ser sanado. Isso porque, conforme o entendimento desta Corte Superior de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 



    No presente caso, a Defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos. Forçoso consignar que "o Promotor de Justiça apenas mencionou, por ocasião da sessão de julgamento, estatísticas sobre mortes praticadas por policiais militares e fraudes processuais. Não constou que tenha feito a leitura de documento ou a exibição de objeto especificamente relacionados aos crimes atribuídos ao réu deste processo. Portanto, não se verifica a alegada nulidade" (e-STJ, fl. 1191). 



    Lado outro, quanto à alegação de que a condenação não encontra amparo na prova dos autos, as instâncias ordinárias registraram que as provas são suficientes para se concluir pela prática dos delitos. Inviável, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. Forçoso destacar que o exame do tema fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, no qual a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal. [...]



    Ainda, no que se refere às qualificadoras, o Tribunal estadual reconheceu: [...]



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 



    Deveras, descabido o decote da qualificadora do meio cruel, pois sua incidência encontra amparo em elementos de convicção amealhados nos autos, conforme o entendimento consolidado esta Corte: [...]



    Por outro lado, tratando-se de confissão qualificada, não se vislumbra arbitrariedade na redução da pena em patamar inferior a 1/6, restando legítima a adoção da fração de 1/8. [...]



    Mais: descabe falar em bis in idem na dosagem da pena, pois apenas houve exame do contexto probatório em etapas diferentes. 



    Inicialmente, as consequências do crime de homicídio tentado foram tidas como graves, pois a vítima foi atingida pelo disparo de arma de fogo na região da lombar, sofreu lesão corporal de natureza gravíssima, com perda da função da marcha e inutilização dos membros inferiores, ou seja, ficou paraplégica. Tais circunstâncias implicaram valoração negativa das consequências do crime. 



    Por outro lado, ao reduzir a pena pelo conatus na fração mínima, o Juízo de 1º grau sopesado o iter criminis percorrido, tendo destacado que, no caso, houve a execução de todos os atos necessários para se atingir o resultado criminoso, o que restaria claro pela gravidade das lesões suportadas pela vítima, a qual, lamentavelmente, ficou paraplégica, por ter sido atingida pelos disparos de arma de fogo. 



    Como cediço, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte reconhece o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. [...] 



    Por fim, quanto à prisão preventiva, em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que a matéria não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a sua apreciação direta por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. [...]



    Ante o exposto, não conheço do mandamus.”



     



      Deveras, em relação ao pedido relativo à condenação sem amparo na prova dos autos, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação, porquanto, “[i]nviável, nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa”. Em relação à dosimetria, no que diz respeito às qualificadoras, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “para excluir a qualificadora seria necessário revolver o acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que não coaduna com a via do writ, máxime na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida” e “quanto à prisão preventiva, em que pesem os esforços do impetrante, verifica-se que a matéria não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a sua apreciação direta por [aquele] Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento destes ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado as matérias consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    No que tange á aduzida nulidade processual por violação ao art. 479 do CPP, o Tribunal a quo assentou que No presente caso, “a defesa não logrou demonstrar prejuízo passível de ensejar as nulidades suscitadas, pois a condenação ficou lastreada apenas nas provas carreadas aos autos”, além de ser forçoso “consignar que ‘o Promotor de Justiça apenas mencionou, por ocasião da sessão de julgamento, estatísticas sobre mortes praticadas por policiais militares e fraudes processuais. Não constou que tenha feito a leitura de documento ou a exibição de objeto especificamente relacionados aos crimes atribuídos ao réu deste processo. Portanto, não se verifica a alegada nulidade’”, Por oportuno, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. Cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016)



    De outro lado, em relação à dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). Nesse sentido, o seguinte julgado:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC119.605-AgR, Rel. da minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em